Tribunal: TJMT
Processo: 1040031-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040031-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADAO ALVES COELHO - CPF: 209.102.071-00 (RECORRENTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Autora em ter celebrado contrato com a Loja requerida, cabia àquela o ônus de provar a regularidade da contratação. Entretanto, não acostou aos autos, qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações, razão pela qual o contrato deve ser declarado inexistente.

2. Apesar do recorrido ter informado que buscou a empresa para solucionar a questão, não apresentou no processo provas de que tenha sofrido cobranças indevidas, negativação de seus dados, ou que a situação que tenha lhe causado prejuízos irrecuperáveis ou ofensa a sua honra. Danos morais não evidenciados.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte autora não trouxe documentos necessários a amparar as suas alegações.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que recebeu em sua residência um produto que não adquiriu e, ao questionar à reclamada acerca da compra, foi informado que esta foi realizada através de cartão de crédito, cartão este que o autor alega jamais ter contratado. Requeu o cancelamento do cartão e das cobranças referentes à sua utilização e indenização por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022